Tribunal: TJMT
Processo: 0008667-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008667-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 031.168.841-10 (APELADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – RECURSO QUE IMPUGNA VALOR DA COMPENSAÇÃO E DOS HONORÁRIOS – MONTANTE MINORADO AOS PARÂMETOS DO TJ EM CASO ANÁLOGO – HONORÁRIOS MANTIDOS EM 20% – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- É sabido da gravidade do caso em questão, em que, além de se negativar o nome do consumidor, ainda se impôs o ônus de impedi-lo de frequentar as aulas e continuar a estudar, mas o montante arbitrado foge à razoabilidade e aos parâmetros adotados por este tribunal em casos análogos, de maneira que, mantendo a coerência dos julgamentos, entendo que deve ser minorado.

2- O valor da compensação foi minorado neste recurso, o que já auxilia a apelante em sua pretensão de redução do valor a ser pago a título de honorários, mas o percentual de 20% não deve ser alterado, sob pena de não remunerar adequadamente os advogados do autor, não devendo se esquecer do caráter alimentar da verba e do exitoso e salutar trabalho desenvolvido no tramitar do feito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020